Tribunal: TJSP
Processo: 1036187-26.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Prestação de serviços. Mandato judicial. Honorários advocatícios contratuais. Execução. Embargos à execução. Questionamento da base de cálculo dos honorários 'ad exitum'. Correção da interpretação do exequente e do juízo de primeiro grau. Interpretação autêntica do contrato. Inteligência do art. 112 do CC. Contrato firmado de livre e espontânea vontade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Prestação de serviços. Mandato judicial. Honorários advocatícios contratuais. Execução. Embargos à execução. Questionamento da base de cálculo dos honorários 'ad exitum'. Correção da interpretação do exequente e do juízo de primeiro grau. Interpretação autêntica do contrato. Inteligência do art. 112 do CC. Contrato firmado de livre e espontânea vontade entre pessoas maiores, capazes e bem instruídas. Vício de consentimento nem sequer alegado. Inexistência de abuso. Excesso de execução, porém, reconhecido. Correção monetária. Atualização do poder liberatório da moeda. Incidência a partir do efetivo recebimento das pensões (Súm. 43 do STJ). Juros moratórios. Mora 'ex persona'. Incidência desde a citação (arts. 405 do CC e 240 do CPC). Sentença reformada. Apelação provida em parte. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.